Tribunal: TJDFT
Processo: 0722342-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE ANALISADA EM WRIT ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher do Gama- DF, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e descumprimento de decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei Maria da Penha) em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do writ cujos fundamentos elencados na inicial já foram objeto de análise em anterior habeas corpus, o que configuraria a litispendência, com a repetição dos mesmos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Habeas Corpus não admitido.